Tribunal: TJMT
Processo: 1012244-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1012244-63.2020.8.11.0000 (PJE) (FEITO NA ORIGEM: 1000352-91.2020.8.11.0022)
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
LIMINAR INDEFERIDA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento aviado por PEDRO PAULINO DOS SANTOS representado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela ao fornecimento de tratamento denominado de “home care”, aduzindo da obrigação do ente governamental em assim proceder, diante da necessidade do solicitante, pugnando pela concessão da liminar que outrora fora negada pelo magistrado de 1o grau.
Declinada a competência do E.TJMT para a Turma Recursal.
Relatório mínimo.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Antes de adentrar no questionamento em si mesmo chamo a atenção de que a parte autora representada no processo pelo Ministério Público aponta como valor da causa, como sendo míseros R$ 1.000,00 (mil reais), de onde, a pretensão do fornecimento de “home care”, sendo impensável o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), concluindo que o valor da causa correto não é o valor dado.
Isso pode não parecer nada, porém, é obrigação do magistrado de 1o grau e ainda obrigação do postulante em fornecer o valor real da causa e não valores fictícios, de onde, para o magistrado da vara de origem, que é uma vara híbrida (com trâmite da Justiça Comum e também dos Juizados Especiais), pouco importa em sua dinâmica de trabalho, visto que essas ações, na sistemática tem a gratuidade como regra praticamente absoluta, cabendo ao mesmo desenvolver o seu trabalho e conceder ou não o pretendido pelas partes.
Porém, a conduta de qualquer magistrado de 1o grau em não verificar o real valor da causa, determinando a correção ou até mesmo corrigindo de ofício (como prevê a legislação), tem trazido problemas de logística perante a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, que tem sido bombardeada diariamente com o declínio de competência sistemático do TJMT para a mesma, tudo por causa do valor da causa, que não está sendo corrigido pelo magistrado de origem e muito menos informado de forma correta pela parte interessada através do seu advogado.
O excesso de ações semelhantes tem sido uma constante, de onde ninguém tem observado a questão a fundo, e como consequência, têm sido enviadas para a Turma Recursal reiteradas ações cujo valor, com clareza solar tem ultrapassado em muito o valor do máximo do teto do Juizado da Fazenda Pública (que é de até 60 salários-mínimos), cujo declínio do TJMT tem sido, com o único olhar sob valor da causa como sendo aquele declinado na exordial (escolhido pela parte) , porém, quando se observa pela continuidade e pretensão das partes, ainda mais da matéria envolvida de saúde, tem-se que o valor da causa não é e nem nunca será o dado na inicial.
Nunca o valor de uma “home care” será o valor residual de R$ 1.000,00 reais, tendo o valor muito mais elevado que isso durante um mês e que, com certeza, em pouco meses a lide já ultrapassaria o teto de 60 salários-mínimos, porém, diante do pífio valor dado à causa, de forma incorreta e não verificada na origem, mais uma vez uma ação que com total certeza ultrapassa o valor do teto dos Juizados, se levado em conta o período de 12 meses da prestação continuada, em pouco tempo alcançaria valor superior ao do teto dos juizados especiais.
Registro que o valor da causa não é o valor que a parte bem entende, sendo regido em capítulo impositivo pelo NCPC, porém, quase nunca observado, causando uma série de transtornos e imposição de trabalhos deslocados para a Turma Recursal, quando a ação deveria ter o trâmite na Justiça Comum.
Apenas faço o registro acima, para todos os atores do processo a partir de então passem a dar a real valoração da causa, e que haja a devida fiscalização e correção pelo magistrado de 1o grau, para que tudo tenha um trâmite mais correto e dentro dos padrões legais, para não assoberbar de trabalho a Turma Recursal, quando o feito deveria ter o seu trâmite perante a Justiça Comum, porém, diante de tal fato, deslocado para a Turma Recursal, cabendo a este relator o processamento de mais esse recurso, ante o errôneo valor dado à causa e inobservância aos impositivos legais, a não ser que haja a correção por parte do magistrado de origem, em relação aos atos subsequentes.
Feitos os registros acima, passo à análise da pretensão do recurso.
Observa-se que a decisão do magistrado de origem o foi com base no laudo do parecer do NAT, que assim se descortinou o aludido parecer:
III – CONCLUSÕES: Conforme prova documental acostada aos autos, conclui-se que: 1- Quanto à doença alegada: O paciente o Sr° Pedro Paulino dos Santos, 82 (oitenta e dois) anos de idade, paciente do Hospital do Câncer de Barretos desde 26/01/2018, cadeirante, tetraplégico e com sinais espontâneos de liberação piramidal, força muscular I – II nos 04 (quatro) membros. Possuí incontinência urinária, avaliação cardíaca com risco cirúrgico de classe III, atualmente fica camado mostrando-se a necessidade do atendimento de Home Care, com suporte de atendimento de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) vezes por semana, para cuidados de banho no leito, trocas de fradas, administração de medicamentos, medicamentos administrados por meio de sondas, fazer mudanças de cúbitos e dentre outros cuidados. 2- Quanto à necessidade da realização de home care: Não há necessidade de home care com cuidados 24 por dia. Há necessidade de atendimento na modalidade de atenção domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde. Havendo aqui, a participação ativa dos profissionais de saúde envolvidos (equipe multidisciplinar - Fisioterapeuta, fonoaudióloga, nutricionista, Médico generalista/neurologista), da família e do cuidador. Na modalidade AD2 será garantido transporte sanitário e retaguarda para as unidades assistenciais de funcionamento 24 (vinte e quatro) horas/dia, definidas previamente como referência para o usuário, nos casos de intercorrências. 3- Quanto ao pedido: É pertinente na modalidade de atenção domiciliar. 4- Quanto à urgência do procedimento de Home Care: não há urgência; não há risco de vida; não há de perda de oportunidade, Conclui-se que há a indicação da modalidade de atenção domiciliar , estabelecida na Portaria no 963, de 27 de maio de 2013, que redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), caracterizada no artigo 23, ( Atenção domiciliar tipo II – AD2) e conforme Portaria 825 de 25/04/2016.
Pelo parecer acima observa-se que a parte pretende um atendimento de caráter eletivo, quando se aponta ainda que o interessado em verdade necessita de um cuidador, de onde é dever de toda a família em cuidar dos seus, no âmbito de sua residência e não esperar que o ente estatal forneça enfermeiros e atendimento multidisciplinar para tanto, lastreado no parecer do NAT.
Desta feita, não se observa a possibilidade mínima da concessão da antecipação de tutela almejada, ante a ausência dos requisitos do artigo 300 e seguintes do NCPC.
ISTO POSTO, diante da fundamentação acima INDEFIRO A LIMINAR VINDICADA, mantendo-se inalterados os termos da decisão de 1o grau.
Comunique-se ao magistrado de origem sobre a presente decisão e para que, também, no prazo de 10 (dez) dias apresente as suas informações.
Intimem-se as partes agravadas, para que, caso desejem apresentem as contrarrazões.
Vistas ao representante do Ministério Público Estadual para que apresentem o seu parecer.
Após, voltem-me conclusos para agendamento da sessão de julgamento.
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator